Tribunal: TJDFT
Processo: 0705293-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705293-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EMIRCY TEIXEIRA DA COSTA REU: ALEXANDRE DA SILVA MIGUEL D E S P A C H O Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por EMIRCY TEIXEIRA DA COSTA em face de ALEXANDRE DA SILVA MIGUEL, em que se pleiteia a rescisão de sentença, que reconheceu o pagamento integral do débito e extinguiu o cumprimento de sentença com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC. Apresentada Contestação – ID. no 58796206, págs. 1/15 –, e Réplica – ID. no 60010944, págs. 1/9 –, encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, a representante ministerial oficiou pela ausência de interesse na intervenção do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e manifestou pelo seguimento do feito – ID. no 63234963, págs. 1/5. Nessa linha, diante da perfectibilização da relação processual e da matéria da demanda, não vislumbro a necessidade de maiores dilações probatórias, de modo que, a luz do princípio da cooperação, abro o prazo comum de 5 (cinco) dias para eventuais manifestações de ambas as partes, com posterior conclusão dos autos para julgamento. À Secretaria para as disposições regimentais pertinentes. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator